Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0746183-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASSIUS CLAY MARTINS PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão que declarou a incompetência para julgamento da Reclamação, prevista no art. 988 do CPC, contra acórdão desta 3a Turma Recursal. O embargante alega que a decisão foi omissa quanto à "previsão do art. 988, §1o do CPC que dispõe que a 'a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir' e, além dessa previsão, o art. 64, §3o do CPC prevê que acolhida a tese de incompetência, os autos serão remetidos para o juízo competente". Decido. A reclamação não é recurso, que pode ser interposto perante o órgão cuja decisão pretende revisar. Assim, deve ser direcionada diretamente ao órgão competente para sua análise, ou seja, o prolator da decisão cuja autoridade o reclamante entende que foi violada. No procedimento dos Juizados Especiais não cabe a remessa dos autos a outro órgão jurisdicional, cabendo à parte promover a distribuição perante o órgão competente. Inteligência do art. 51 da Lei 9.099/95. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA